Tribunal: STF
Processo: HC 85386
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MILITAR. SENTENÇA.
INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
I. - Inocorrência de cerceamento de defesa. É que os dois
réus e a advogada constituída foram intimados pessoalmente da
sentença.
II. - H.C. indeferido.